Tribunal: TJES
Processo: 5021543-59.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021543-59.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: MARIA DE LOURDES DE JESUS

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR DESIGNADO: FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGOS 320 E 321 DO CPC. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. FATURAS APRESENTADAS. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA ANÁLISE DA VIABILIDADE DA DEMANDA. RESOLUÇÃO Nº 3.919/2010 DO BACEN. REGRAS ADMINISTRATIVAS. IRRELEVÂNCIA PARA A COBRANÇA JUDICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Dacasa Financeira S/A – Sociedade de Crédito Financiamento contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, e art. 485, I, do CPC, ao entender que as faturas de cartão de crédito apresentadas não atendiam aos requisitos legais para lastrear a ação de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: avaliar se as faturas de cartão de crédito apresentadas pela parte autora são documentos indispensáveis à propositura da ação, suficientes para demonstrar a relação jurídica e o crédito alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 320 do CPC exige que a petição inicial seja instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, ou seja, aqueles que permitam a análise da viabilidade da pretensão deduzida em juízo, não se confundindo com os documentos que visam à comprovação do mérito da demanda.

No caso, as faturas apresentadas pela apelante são suficientes para demonstrar a existência de uma possível relação jurídica entre as partes e um crédito alegado, atendendo, portanto, aos requisitos do art. 320 do CPC. A ausência de detalhes sobre os gastos por evento e encargos aplicados não compromete a viabilidade da ação, mas constitui questão de mérito a ser debatida no curso do processo, com ampla possibilidade de defesa pela parte demandada.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece que as faturas de cartão de crédito são documentos hábeis para embasar ações de cobrança, sendo desnecessária a apresentação de outros documentos complementares no momento do ajuizamento da demanda.

A Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil, mencionada na sentença, estabelece regras administrativas para a cobrança de tarifas em cartões de crédito e não vincula os requisitos de instrução de ações judiciais, sendo irrelevante para fundamentar o indeferimento da petição inicial.

A extinção do processo sem resolução de mérito viola o direito da parte autora de ter a demanda regularmente processada, razão pela qual a sentença deve ser anulada para permitir o prosseguimento da ação de cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

As faturas de cartão de crédito, quando apresentadas na inicial, são documentos suficientes para demonstrar possível existência de relação jurídica e de um crédito alegado, atendendo ao disposto no art. 320 do CPC.

A Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil não estabelece requisitos para a instrução de ações judiciais de cobrança, mas apenas normas administrativas, não sendo aplicável para fundamentar o indeferimento da petição inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 320, 321, 485, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 5002241-47.2022.8.08.0047, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 16/03/2023.

TJES, Apelação Cível nº 5006002-23.2021.8.08.0047, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, julgado em 07/06/2023.

STJ, REsp nº 826.660/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 3ª Turma, DJ 01/02/2007.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº 5021543-59.2022.8.08.0048

APELANTE
:
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO FINACIAMENTO

APELADA: MARIA DE LOURDES DE JESUS

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

V O T O

(D
ivergência
)

T
r
ata-se de
apelação cível
interpost
a
por
DACASA FINANCEIRA S/A
-
SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO

em
razão
da
s
entença

proferida pelo MM. Juiz de
D
ireito da
6
ª Vara Cível de
Serra
,
nos autos da ação
de
cobrança

ajuizada
em face de
MARIA DE LOURDES DE JESUS,

que
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único e art. 485, I, do CPC,
ante a ausência de
documentação indispensável para lastrear o pedido de cobrança da fatura de cartão de crédito
.

Em seu voto de relatoria,
o
eminente

D
esembargador
Jorge Henrique Valle
d
os Santos
negou provimento ao recurso para manter a
sentença proferida.

Pedi vista para melhor analisar a
matéria e
,
após cotejar os argumentos expendidos,

adianto que alcancei conclusão diversa
.

Em suas razões
(id. 9797990), sustenta
a apelante
que
“o Apelado deixou de adimplir as faturas nas datas aprazadas, sendo que a Apelante demonstrou os efetivos gastos por evento, informado inclusive os encargos cobrados por operação realizada”
e “os valores descritos nas faturas são compostos pelas compras, parcelamentos, juros rotativos, juros de atrasos e multas, indicados de forma segregada, conforme prevê o art. 13, incisos II e IV da referida resolução, razão pela qual demonstra que as faturas são documentos hábeis para lastrear a pretensão de cobrança deduzida nos autos originários”.

Pois bem.

Extrai-se do ato impugnado:

Da análise dos autos, observo que a parte autora:
i)
não apresenta documento a revelar indício mínimo de vínculo com a parte requerida;
ii) não demonstra a data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão de crédito, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais, sem indicativo dos efetivos gastos realizados com o cartão, por evento; iii)
a indicação de mero espelho na própria petição inicial no sentido de apontar o “débito original” por conta de pagamento parcial, sequer esmiúça os gastos por evento que originaram tal valor; iv) ademais, não incidência de juros/multa (demais encargos), que justificasse a forma de se estabelecer a fatura de cobrança.

A fatura de cartão de crédito apresentada descumpre regras do Banco Central do Brasil que, na Resolução n.º 3.919/2010, “consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”. Vejamos o disposto no artigo 13, a respeito das informações necessárias para a validade da cobrança da fatura mensal do cartão de crédito:

Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

I - limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II - gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

III - identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV - valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;

V - valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e

VI - Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.

A ausência de documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito Dacasa, com as compras realizadas por evento, revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança com base no não pagamento de fatura de cartão, nos termos do artigo 320 do CPC. Neste sentido, destaco
recente
julgado do e. TJES,
que também entendeu pela ausência de documento indispensável à propositura de ação de cobrança, pela ausência do preenchimento dos requisitos da Resolução n.º 3.919/2010 do Banco Central do Brasil para a fatura de cartão de crédito
:

(...)

Considerando a inércia da parte autora em regularizar o vício identificado, entendo impositiva a extinção do processo, nos termos dos artigos 320 e 321 do CPC. A propósito:

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Por fim, esclareço, a título complementar, que a indicação de alguns lançamentos por evento na fatura do cartão, que representam valor ínfimo perto do montante pleiteado, é incapaz de alterar a clara percepção de que o documento não atende aos requisitos mínimos estabelecidos pela normativa competente. Isso porque:
i)
não há como destacar alguns dos valores da cobrança “fatura anterior”, dada a incidência conjunta dos valores, inclusive para fins de atualização do montante;
ii)
a própria parte autora busca realizar a cobrança conjunta com base no mesmo documento que não preenche os requisitos legais
”.

Com efeito, conforme previsão do art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos imprescindíveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento.

Assim, a análise da indispensabilidade de documento a ser obrigatoriamente apresentado deve se dar diante do caso concreto, dependendo do tipo da pretensão deduzida em juízo.

Na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, os quais, por sua vez, se diferem dos “
documentos que visam comprovar as alegações da parte e, portanto, não são imprescindíveis que sejam anexados no momento do ajuizamento da demanda, resultando a sua ausência, na verdade, na improcedência do pedido
” (STJ, REsp n
°
826.660/RS).

Portanto, a petição inicial deve estar acompanhada dos documentos necessários ao exame de viabilidade da pretensão deduzida pelo autor, o que não se confunde com o posterior momento de produção probatória.

Logo, em se tratando de ação de cobrança decorrente de inadimplemento de cartão de crédito, afigura-se suficiente a apresentação das alegadas faturas inadimplidas, as quais já indicam possível relação jurídica e um pretenso crédito.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INÉPCIA DA INICIAL – DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA DEMANDA – AFASTADA – FATURAS – DEMONSTRAÇÃO DO USO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DOCUMENTOS HÁBEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. Na origem, trata-se de ação de cobrança de dívida oriunda de utilização de cartão de crédito. Junto à inicial, a autora, ora apelante, acostou o espelho do cadastro da titular do cartão e os boletos de cobrança correspondentes aos meses inadimplidos com os respectivos demonstrativos das transações e, desta forma, cumpriu o disposto no art. 320 do Código de Processo Civil. 2. Em razão disso, não há que se falar em inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda (art. 321, parágrafo único do CPC). Neste particular, destaca-se que não se confundem os documentos indispensáveis e os documentos constitutivos do direito pleiteado. Por sinal, é nesse sentido os julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: TJES, Apelação Cível nº 5005999-68.2021.8.08.0047, Rel. DES. Ewerton Schwab Pinto Júnior, Primeira Câmara Cível, Julgado em 13/09/2022 e TJES, Apelação Cível nº 5002358-38.2022.8.08.004, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Julgado em 28/02/2023, DJe 01/03/2023. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, ApC nº 5002241-47.2022.8.08.0047, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 16/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. FATURA DO CARTÃO. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A apresentação de faturas com discriminação de compras demonstra a existência de relação jurídica e supostas dívidas, o que já é suficiente para o ajuizamento da Ação de Cobrança, no bojo da qual o Requerido terá ampla possibilidade de apresentar defesa, produzir provas e demonstrar eventual excesso do valor cobrado ou mesmo a ausência de dívida. 2. Este egrégio Tribunal tem entendido que a ausência da indicação dos encargos na fatura do cartão não autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem a apreciação do mérito. 3. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, ApC nº 5006002-23.2021.8.08.0047, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, julgado em 07/06/2023).

E
m acréscimo, registro que a Resolução nº 3.919/2010, citada pelo julgador
a quo
na sentença, não estabelece regras para cobrança judicial de débitos oriundos de contratos de cartão de crédito, mas, tão somente, define as regras para cobrança de tarifas em tais instrumentos,
situação, portanto, a ratificar o entendimento retro que delineei sobre a questão.

F
eitas tais considerações,

divirjo

do voto de relatoria

para
anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5021543-59.2022.8.08.0048

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADA: MARIA DE LOURDES DE JESUS

JUIZ DE DIREITO: DR. THIAGO VARGAS CARDOSO

RELATOR:
DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se os autos de apelação cível interposta por DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, eis que irresignada com a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por indeferimento da petição inicial da ação de cobrança ajuizada em face de MARIA DE LOURDES DE JESUS, em razão da ausência de documentos essenciais ao processo, a teor dos artigos 320 e 321 do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante alegou, em suma, que os documentos que acostou aos autos estavam de acordo com o definido pelo BACEN na Resolução n. 3.919/2010, pugnando pela procedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, pugna a Apelada pela manutenção da sentença, dizendo ausentes os requisitos exigidos pela Resolução do BANCEN.

Eminentes Desembargadores, o caso dos autos está centrado validade/invalidade das faturas acostadas à inicial em relação a Resolução do BACEN n. 3.919/2010, notadamente para efeito de fundar ação de cobrança.

O caso não é novo em nossa Corte, especialmente a envolver a Apelante DACASA FINANCEIRA, que mesmo diante de consideráveis julgados em seu desfavor proferidos por este Tribunal, insiste na promoção de ações de cobrança ao arrepio dos requisitos legais.

Nota-se que a sentença respaldou-se nos artigos 320, 321 e 485 I do CPC para extinguir o feito sem resolução de mérito, com base na ausência de documentos indispensáveis a propositura da ação.

Narra a Autora-Recorrente a inadimplência da Recorrida quanto ao pagamento das faturas de 02 cartões de crédito (final 9872 e 2619), aduzindo um débito total de R$ 13.027,34 (treze mil, vinte e sete reais e trinta e quatro centavos) – valores referentes ao tempo da propositura da demanda.

Nessa seara, para a comprovação dos débitos, a apelante juntou nos IDs n. 9812808 a 9812811 e nos IDs 9812313 a 9812317 as respectivas faturas com os valores devidos.

Todavia, o Juízo primevo considerou tais faturas em desacordo com o exigido na Resolução n. 3.919/2010 do BACEN.

Nesse diapasão, o Magistrado determinou à apelante que procedesse a juntada de documentos visando a adequação da inicial, com fulcro no artigo 321 do CPC, em decisão de ID 9812820:
“
Assim,
fica também intimada
a parte autora para apresentar documentação mínima a cumprir os requisitos da Resolução n.º 3.919/2010, no tocante à(s)

fatura(s) apresentada(s), inclusive quanto aos gastos realizados por evento e a data do inadimplemento original da obrigação que se busca cobrar, sob pena de extinção (artigo 321, parágrafo único, do CPC). Prazo de quinze dias
.
”

Contudo
, apesar de ter se manifestado
nos autos (ID 9812821)
, a apelante não procedeu a adequação dos documentos solicitados.

Com base nessa inércia, o magistrado proferiu sentença julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do parágrafo único do art. 321 e do art. 485, I, ambos do CPC.

Como dito, em recurso, assevera a recorrente que não há discordância nas faturas apresentadas com a mencionada Resolução do BACEN.

Com efeito, dispõe o artigo 13, incisos II e IV, da Resolução BACEN 3919/10, que os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito
devem explicitar, no mínimo, os gastos realizados com o cartão, por evento
,
inclusive quando parcelados, a
identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores,
além d
os valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada
de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão, sendo estes, portanto, requisitos necessários para a validade da cobrança da fatura mensal do cartão de crédito.

Válido transcrever o artigo 13 da Resolução citada:

Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

I – limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II – gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

III – identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV – valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;

V – valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e

VI – Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.

Destaca-se que tais disposições normativas apresentam as informações necessárias para a validade da cobrança da fatura mensal de cartão de crédito.

Nesse sentido, caminho para corroborar a sentença proferida em primeiro grau, uma vez que a apelante não logrou alterar tal compreensão.

Observo, primeiramente, a ausência do detalhamento do valor maior pretendido na ação de cobrança das faturas citadas, constando unicamente como
“fatura anterior”
, não havendo o detalhamento dos gastos, do início da cobrança e nem de possíveis parcelamentos, condição em claro desacordo com os incisos II e IV do artigo acima.

Nessa toada, tampouco há
identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores,
além de estarem
discriminados os valores relativos aos encargos cobrados.

Das referidas faturas colhe-se apenas, como dito, menção ao valor de “fatura anterior”, além de informação genérica sobre “encargos financeiros” e de “multa”.

Tais colocações genéricas estão em desacordo com o modelo previsto nas plataformas do Banco Central do Brasil, que exige uma descrição clara e organizada de cada débito presente na fatura como um direito à informação titularizado pelo consumidor (artigo 6º do CDC).

Frise que as faturas acostadas pela Autora-Recorrente, mesmo após a intimação específica do Juízo a quo, limitam a
menção
de
débitos provenientes de “Fatura Anterior”,
sem explicitar, por evento, os gastos realizados pelo consumidor que geraram o débito inscrito nas faturas
,

requisito de validade prescrito no artigo 13, inciso II, da Resolução BACEN 3919/10,
não presta
ndo, assim,
para lastrear a ação de cobrança.

Nesse norte, também observo a falta de comprovação mínima do vínculo jurídico entre as partes, sendo somente apresentada pela apelante uma ficha cadastral incompleta, sem menor evidência da concordância da parte requerida para o estabelecimento do vínculo - vide ID 9812807.

Portanto, a ausência de documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito Dacasa, com as compras realizadas por evento, revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança com base no não pagamento de fatura de cartão, nos termos do artigo 320 do CPC.

Não vejo necessidade de alongar-me na descrição da controvérsia, pois é claro o diploma processual civil em seus arts. 320 e 321 quanto à necessidade de apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da ação (neste caso, prova da existência do débito cobrado) e das consequências da não remediação do vício arguido.

Sobre o tema, leciona o jurista Cassio Scarpinella Bueno:

“O art. 321, assim, deve incidir genericamente, consoante as peculiaridades de cada caso.
É consequência
inarredável
do modelo cooperativo de processo imposto pelo art. 6º
e, de resto, é providência que se afina com o “dever-poder geral de saneamento” do inciso IX do art. 139.” (Manual de direito processual civil, (9th edição). Editora Saraiva, 2023.)

Oportuno, a tal ponto, recordar pertinente precedente deste Egrégio Tribunal a saber:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. VÍCIO NÃO SANADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. De acordo com entendimento do STJ, seguindo a disposição contida no artigo 321 do CPC/2015, a exordial da demanda deve ser instruída com os documentos indispensáveis ao exame proposto. II. Ausente documento ou detectado vício, pode o juízo determinar que seja sanado, sob advertência de indeferimento da inicial. III.
A falta de regularização indicada na intimação, conforme previsão do artigo 321 e parágrafo único do CPC/2015, reflete na extinção do feito
.” (Apelação Cível nº0000452-72.2019.8.08.0025, publicado em 08/11/2021).

Nessa trilha, trago à baila precedentes do C. STJ e desta Corte Estadual em casos análogos ao presente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA NO INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Consideram-se preclusas as matérias que, veiculadas no recurso especial e dirimidas na decisão agravada, não são reiteradas no agravo interno. Precedentes. 2. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido examina de modo claro, coerente e fundamentado todas as questões relevantes para o julgamento da controvérsia. 3.
Admite-se o processamento de ação de cobrança fundada no inadimplemento de contrato de cartão de crédito, quando a instituição financeira junta aos autos documentos comprobatórios da origem e da evolução da dívida com todos os seus encargos.
4. Demanda reexame de provas verificar se a petição inicial veio acompanhada de documentos essenciais ao processamento da demanda, juízo vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.601.462/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 18/4/2018.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDAS ORIUNDAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DEMONSTRANDO A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido que a ação de cobrança decorrente de inadimplemento de cartão de crédito deve ser instruída com documentação capaz de demonstrar a origem e a evolução da dívida, com todos os seus encargos.
2. A fatura apresentada pela instituição financeira não demonstra a data do inadimplemento original de pagamento, havendo apenas a menção à fatura anterior e o valor em reais, sem indicar os gastos realizados que cumulariam na quantia cobrada.
3. Dissonância com os requisitos descritos no artigo 13 da Resolução n° 3.919/2010, que consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
4. A ausência de documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito, com as compras realizadas por evento, revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança com base no não pagamento de fatura de cartão, nos termos do artigo 320 do CPC.

Precedentes. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJES - APELAÇÃO CÍVEL Número: 5000117-30.2022.8.08.0035,
Data: 05/Sep/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DEMONSTRANDO A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1) A fatura de cartão de crédito apresentada descumpre regras do Banco Central do Brasil que, na Resolução n.º 3.919/2010, “consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”.
2) A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência probatória a comprar o histórico de utilização do cartão de crédito revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança, nos termos do artigo 320, do Código de Processo Civil.
3) In casu, verifica-se dos documentos apresentados na inicial da ação originária a ausência de informações pormenorizadas dos “gastos realizados com o cartão, por evento” (art. 13, inciso II, Res. nº. 3.919/10),
constando apenas as faturas/boletos em atraso e seus respectivos valores e, como bem observou o Juiz de Direito, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais
.
4) São documentos indispensáveis para propositura de ação de cobrança aqueles que permitam ao devedor a exata compreensão do que está sendo cobrado, como histórico de utilização, valores e respectivos encargos. 5) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL Número: 5000919-89.2022.8.08.0047, Data: 23/Sep/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA)

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DO DÉBITO. INTIMAÇÃO PARA SANAR A FALHA NÃO ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Conforme previsão do art. 320 do CPC/2015, a petição inicial deve ser instruída com os documentos imprescindíveis à propositura da ação. Nesse sentido, além da documentação legalmente exigida, deve a parte autora instruir a petição inicial com documentos capazes de viabilizar ao julgador a verificação da materialidade do direito invocado. 2.
Na forma do parágrafo único do art. 321, cabe ao juiz, ao verificar que a petição não preenche seus requisitos, intimar o autor para sanar a irregularidade, sob pena de indeferimento da inicial. 3. Na presente situação, o magistrado primevo entendendo que a documentação apresentada com a inicial seria insuficiente, por não demonstrar o inadimplemento original, havendo na fatura apenas a menção a “fatura anterior”, sem a indicação dos gastos realizados com o cartão por evento, determinou a juntada de documentação complementar. 4.
De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça a ação de cobrança decorrente de inadimplemento de cartão de crédito deve ser instruída com documentação capaz de demonstrar a origem e a evolução da dívida, com todos os seus encargos.
5. Apesar de o magistrado ter intimado a parte para complementar a documentação, com clara indicação de que deveria ser demonstrada a origem e evolução do débito, esta não cumpriu com o comando judicial, devendo ser mantida a sentença objurgada. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação Cível Nº 5000741-43.2022.8.08.0047, Quarta Câmara Cível, Relator: Jorge do Nascimento Viana, Julgado em 03/10/2022)

Como dito de início, reforço que mesmo diante do chamado do Juízo
a quo
e mesmo ciente de inúmeros julgados em seu desfavor por este Tribunal em casos idênticos, insiste a Apelante na propositura de ações de cobrança nesses mesmos termos deficitários, em agir que me parece mesmo irrazoado, pois tenho como certo o seu acesso às faturas e informações necessárias ao ideal seguimento de suas ações.

Pelo exposto, sem mais delonga,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
à apelação interposta para manter a sentença vergastada.

Honorários recursais não devidos enquanto não fixados na Origem, ante a ausência de citação.

É como voto.

DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO

A controvérsia versa sobre
ação

de

cobrança, julgada extinta, sem
sem resolução de mérito,
diante da
ausência de documentação indispensável para lastrear o pedido de cobrança da fatura de cartão de crédito
.

O eminente relator,
Des. JORGE HENRIQUE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, negou provimento ao recurso, em especial diante da
ausência de detalhamento dos gastos, além da
falta de comprovação mínima do vínculo jurídico entre as partes
,
o que seria indispensável para lastrear o pedido de cobrança com base no não pagamento de fatura de cartão.

O
eminente e culto
Des. FÁBIO BRASIL NERY
inaugurou divergência, de forma a dar provimento ao recurso e anular a sentença, com retorno dos autos à origem para regular processamento, sob o fundamento de que
, em se tratando de ação de cobrança decorrente de inadimplemento de cartão de crédito, além de ser suficiente a apresentação das alegadas faturas inadimplidas,
que
indicam possível relação jurídica e um pretenso crédito
,
a Resolução nº 3.919/2010, citada pelo julgador

a quo

na sentença, não estabelece regras para cobrança judicial de débitos oriundos de contratos de cartão de crédito, mas, tão somente, define as regras para cobrança de tarifas em tais instrumento.

Em que pese as assertivas lançadas no voto de relatoria, posiciono-me por perfilhar o entendimento inserto no voto divergente, na medida em que
o banco autor juntou aos autos faturas do cartão de crédito em questão, por meio das quais é possível extrair a composição do saldo devedor
e a descrição do valor inadimplido, podendo ser ainda constatada a contratação dos serviços junto ao banco, pela parte ré, aqui apelada.

Não se discute, por certo, que a juntada de uma planilha que indicasse a evolução do débito cobrado seria melhor para aferição
da dívida
objeto da ação de cobrança. Nada obstante, a inicial contempla elementos outros por meio dos quais é possível constatar a exigibilidade da vallor objeto da ação, já que as faturas não adimplidas contemplam os dados necessários à composição do débito e apontam, com a necessária suficiência, o valor a ser adimplido, atendendo, assim, a contento os requisitos da liquidez e certeza da relação obrigacional entabulada
.

N
ão é demais ainda enfatizar que a circunstância de não ter sido acostado
instrumento contratual pactuado entre as partes não obsta cobrança,
na medida em que resta devidamente
comprovada a contratação e efetiva utilização do cartão,
assim como o
inadimplemento das respectivas faturas.

Nesse sentido é a orientação deste Egr. Tribunal,
in verbis
:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÕES DE CRÉDITO – INÉPCIA DA INICIAL – DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO – ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. A presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito. 2. Foram trazidos aos autos o demonstrativo de cadastro dos cartões de crédito, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos, o que demonstra claramente o uso efetivo dos cartões, a origem e a evolução da dívida. 3. Os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos. 4. Cuidando de débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato. 5. A cobrança de juros remuneratórios não é abusiva apenas pelo fato de ser superior à taxa média de mercado. 6. Os juros remuneratórios aplicados às faturas dos cartões de crédito não se revelam abusivos, na medida em que não alcançaram o dobro da taxa média praticada pelo mercado às épocas dos respectivos vencimentos. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 50029465620228080011, Relator:
Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY,
Órgão Julgador:
2ª Câmara Cível,
Data do Julgamento: 30/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COBRANÇA- FATURAS EXIBIDAS DE UM DOS CARTÕES DE CRÉDITO COBRADOS – PROVAS SUFICIENTES DO NEGÓCIO JURÍDICO E DO CRÉDITO – PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DE COBRANÇA - REVELIA DA REQUERIDA - PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO. 1 – Não devem ser conhecidos os documentos anexados às razões recursais quando não enquadrados nas hipóteses do art. 435 do CPC e seu parágrafo único. 2 -A presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito, e a petição inicial foi instruída com o demonstrativo de cadastro de um dos cartões de crédito cobrados, e das faturas referentes ao mesmo cartão de crédito, documentos suficientes a demonstrar a origem do valor cobrado, o uso efetivo do cartão, e a evolução da dívida, na forma do art. 13 da Resolução 3.919/2010. 3-
Este egrégio Tribunal tem entendido que a apresentação das faturas do cartão de crédito, com a descrição do débito em aberto, é suficiente para o ajuizamento da ação de cobrança de dívida de cartão de crédito, de modo que o autor demonstrou a existência do negócio jurídico e a existência de dívida, em relação a um dos cartões cobrados.
4 - Competiria à requerida fazer prova de eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado. Todavia, devidamente citada, não apresentou resposta, devendo-se aplicar os efeitos da revelia (art. 344, CPC). 5 – Necessária a redistribuição dos ônus da sucumbência, diante da sucumbência recíproca. A revelia é caracterizada pela ausência processual do réu, que não apresenta contestação nem outra manifestação. Contudo, a atitude não revela concordância ou cooperação com o autor, isto é, não é sinônimo de pretensão não resistida, não havendo que se falar na inaplicabilidade de honorários advocatícios, em razão da observância ao postulado da causalidade. Precedente. 6 - Recurso provido. Sentença reformada para reconhecer a parcial procedência do pleito autoral.
(APELAÇÃO CÍVEL 5005120-53.2022.8.08.0006, Relatora: Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível Data: 03/10/2024).

Outrossim, essencia destacar que conquanto se trate de relação consumerista, e ainda que se pretenda inverter o ônus da prova,
os documentos
juntados à inicial
indica
m a
existência do vínculo,
a
origem lícita do débito,
assim como a
evolução do saldo devedor,
o que, na forma do que se extrai do
histórico de utilização constante das faturas de consumo,
atesta a
regularidade
d
a contratação e efetiva utilização do cartão, cujo
inadimplemento
comprovado pela apelante.

Em assim sendo, tendo em conta que
o banco apela
nte
comprova a existência da relação jurídica,
assim como
a origem e evolução do débito,
deve a ação seguir seu curso normal.

Sob essa perspectiva,
rogando vênia ao ilustre e digno Relator, posiciono-me no sentido de, acompanhando a divergência,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
a fim de
anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.